Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. HOMICÍDIO CULPOSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. DISSENSO DO JUIZ. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. RETRATAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA ANTES DO ENVIO DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE SUSCITADA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, MESMO TARDIA, DO ART. 28 DO CPP. RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS NOVAS. INQUÉRITO POLICIAL NÃO ARQUIVADO POR ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA A INDICAR A PRÁTICA PELO ACUSADO DE CONDUTA CULPOSA DETERMINANTE PARA O ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE PRONTUÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de ação penal é providência de natureza excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a absoluta ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade manifesta da conduta ou, ainda, a existência de alguma causa evidente de extinção da punibilidade.

2. A decretação de nulidade no processo penal não prescinde de demonstração do prejuízo por quem a alega. No caso, não há prejuízo ao acusado se a denúncia oferecida e recebida antes da decisão da Procuradoria-Geral de Justiça do M. P. D. F. T., nos termos do art. 28 do CPP vigente, acabou por ela ratificada em ato posterior.

3. Não há impedimento para que a mesma Promotora de Justiça, que inicialmente requereu o arquivamento do inquérito rejeitado na forma do art. 28 do CPP, ofereça denúncia, em ato de reconsideração espontânea de seu entendimento, bastando, para tanto, que a questão seja decidida pelo órgão competente, a Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo que posteriormente, em ratificação à denúncia recebida.

4. A previsão legal vigente do art. 28 do CPP, de designação de outro membro do M. P. para oferecer a denúncia, no caso de promoção de arquivamento não confirmada, deve ser interpretada à luz do art. 127, §1o, da CF/88, e não como direito subjetivo do investigado, na medida em que a providência se justifica somente para resguardar a independência funcional dos membros do M. P..

5. Se a promoção de arquivamento do inquérito policial foi rejeitada pelo juiz competente, e não endossada pela Procuradoria-Geral de Justiça, em exame de remessa na forma do art. 28 do CPP, não há necessidade de apresentação de novas provas para oferecimento de denúncia, conforme art. 18 do CPP, uma vez que o inquérito não foi arquivado, prevalecendo a decisão do órgão superior do M. P., tomada à luz dos mesmos elementos de informação e provas colhidos na investigação.

6. Ordem conhecida e denegada.